Tribunal: TJSP
Processo: 1027254-95.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a corré Bem Estar, vez que, em resumo, não foi previamente informada a respeito do custo total dos exames a que submetida, cujo processamento lhe gerou cobrança de coparticipação pela sua seguradora, o que, inclusive, pede lhe seja devolvido em

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a corré Bem Estar, vez que, em resumo, não foi previamente informada a respeito do custo total dos exames a que submetida, cujo processamento lhe gerou cobrança de coparticipação pela sua seguradora, o que, inclusive, pede lhe seja devolvido em dobro – Demandante que imputa às corré as práticas de propaganda enganosa e venda casada, pelo que pretende a condenação de todas ao pagamento de indenização por danos morais – Reconvinte Bem Estar que pede a condenação da reconvinda ao cumprimento dos exatos termos do contrato, pelo qual esta se comprometeu a repassar-lhe o valor do "reembolso" que lhe fosse depositado, o que, contudo, reteve - Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas corrés SOS do Peso e Clínica Corpo Saudável rejeitada, na medida em que contra elas foi formulada pretensão indenizatória – Sentença, no mérito, reformada – Pretensão inicial que é improcedente, com procedência da reconvenção - Autora que, ciente de que nenhuma das corrés era credenciada ao seu plano de saúde, entabulou contratos para realização de consulta e exames laboratoriais, autorizando expressamente as demandadas a postularem, em seu nome, "reembolso" junto à sua seguradora (Bradesco), comprometendo-se a tão logo lhe fosse depositado em conta o valor do "reembolso", repassar o numerário às rés, o que quitaria sua contraprestação – Publicidade enganosa e venda casada não evidenciadas – Exames laboratoriais pela corré Bem Estar que foram, ademais, realizados – Contraprestação assumida por autora, de repassar à clínica o valor que lhe fosse depositado pela Bradesco, por sua vez, desatendida – Argumentos ventilados pela autora para fins de justificar o pedido de rescisão contratual e não-repasse do numerário, de mais de R$ 4.000,00, depositados pela Bradesco Saúde em sua conta corrente que caracterizam verdadeiro "venire contra factum proprium", certo que a autora expressamente autorizou às rés postularem "reembolso" sem que tivesse havido "desembolso", pelo que é ora descabida a insurgência contra o procedimento – Cobrança de coparticipação que decorre dos termos do contrato de plano de saúde, sobre o qual ingerência alguma tem as rés, tendo a autora, repete-se, concordado expressamente com o repasse de custos à operadora – Serviços prestados – Contraprestação devida - Sucumbência pela autora / reconvinda - PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS